Tribunal: TJES
Processo: 5004046-46.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004046-46.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZA MARIA DE SOUZA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA DE FATURA DE CARTÕES DE CRÉDITOS. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PATAMAR SUPERIOR A TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA NO CASO CONCRETO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A
jurisprudência pátria vem adotando o entendimento de que as faturas originadas de contrato de cartão de crédito, acompanhadas da respectiva planilha demonstrativa do débito, são suficientes para demonstrar a origem do débito cobrado,
o que afasta a tese de inépcia da petição inicial.

2.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

o

fato de as taxas de juros cobradas em contrato estarem em patamar superior a taxa média de mercado não significa, por si só, abusividade.

3
.
A
natureza abusiva da taxa de juros deve ser demonstrada por meio das peculiaridades do caso concreto.

4
.

A capitalização dos juros por instituição financeira tornou-se possível após a edição da Medida Provisória n.º 2.170-36/01 (reedição da Medida Provisória n.º 1.963-17/00, de 31.03.2000) e deve ser admitida nos contratos firmados posteriormente, desde que expressamente pactuada. Precedentes do STJ.

5
.
Na esteira da jurisprudência pátria, somente haverá a desconstituição da mora do devedor no caso de comprovação de cobrança abusiva de taxa de juros no período de normalidade.

6
.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004046-46.2022.8.08.0011

APELANTE:
ELZA MARIA DE SOUZA MOREIRA

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,
cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
sentença
proferida nos autos da ação de
cobrança, que julgou procedente a pretensão autoral, condenando a requerida/
apelante
ao pagamento de R$
9.260,25
(
nove mil e duzentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos
), “
a incidir correção monetária e juros de mora de 1% a.m. a contar da última atualização, setembro de 2022, uma vez que já foram observados os parâmetros anteriormente estabelecidos”.

P
ois bem.

Inicialmente, a apelante pugna pelo reconhecimento da inépcia da petição inicial aduzindo que ela não teria sido instruída com o contrato celebrado, mas tão somente com as faturas dos cartões de crédito, o que não seria hábil para embasar a demanda.

A referida tese não merece prosperar, uma vez que a peça exordial
es
tá
acompanhada das faturas do cartão de crédito e demonstrativo de atualização, elementos esses que fornecem à parte requerida possibilidade de defesa e de impugnação aos cálculos.

A respeito do tema, a jurisprudência pátria vem adotando o entendimento de que as faturas originadas de contrato de cartão de crédito, acompanhadas da respectiva planilha demonstrativa do débito, são suficientes para demonstrar a origem do débito cobrado.

Nesse sentido destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ART. 25 DO ADCT - LEI 4.595/64 - AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - JUNTADA DE FATURAS - INADIMPLEMENTO - PAGAMENTO DEVIDO. 1. O artigo 25 do ADCT não revogou a Lei nº 4.595/64, estando ela vigente até mesmo na parte que regulamenta o Sistema Financeiro Nacional e descreve os órgãos e entidades que lhe integram. 2. A jurisprudência é fonte do Direito e, como tal, deve ser aplicada pelos Juízes e Tribunais, o que foi fortalecido pelo CPC/15. 3. A análise da Turma Julgadora deve se limitar às questões efetivamente debatidas nas razões recursais. 4. Incumbe ao autor comprovar a relação jurídica firmada entre as partes, bem como seu inadimplemento. 5.
As faturas comprovando os gastos efetuados no cartão de crédito é documento suficiente para comprovar a origem do débito
. (...) (TJMG- Apelação Cível 1.0000.21.212953-0/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/04/2023, publicação da súmula em 17/04/2023)

Justiça gratuita – Concessão do benefício – Presunção de veracidade da declaração de insuficiência deduzida pela parte, nos termos do artigo 99, §3º, do CPC – Requisitos atendidos – Benefício concedido à apelante – Pretensão acolhida. Ação de cobrança –
Inépcia da inicial – Inocorrência –
Documentos essenciais à propositura da ação que não se confundem com aqueles destinados à prova dos fatos constitutivos do direito alegado – Preliminar afastada. Contrato bancário – Cartão de crédito –

Ausência de juntada do instrumento contratual – Irrelevância – Ação suficientemente instruída com os extratos indicativos do histórico de utilização do cartão e respectivas faturas inadimplidas, além do demonstrativo de atualização e evolução do débito –
Ônus dos fatos constitutivos do direito do autor – Artigos 373, inciso I, e 434, ambos do CPC – Atendimento – Precedentes deste E. TJSP – Saldo devedor indicado nas faturas – Cobrança – Possibilidade – Sentença mantida – Artigo 252 do RITJ/SP c/c artigo 23 do Assento Regimental nº 562/2017. Recurso não provido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1007107-75.2022.8.26.0077; Relator (a):Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui -1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2023; Data de Registro: 07/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO NÃO APRESENTADO. JUNTADA DAS FATURAS E DA PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. AUSENCIA DE NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO. DISPENSABILIDADE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DÍVIDA COMPROVADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 530 STJ. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO. PACTUAÇÃO NÃO COMPROVADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA (FACP). ABUSIVIDADE.
-
Diante da juntada das faturas do cartão de crédito e da planilha de evolução do débito e verificando-se que não houve negativa da contratação, incabível se mostra o julgamento de improcedência do pedido apenas pela ausência de juntada do contrato.
(...) (TJMG- Apelação Cível 1.0000.22.102195-9/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2022, publicação da súmula em 07/10/2022)

Ultrapassado tal ponto,
destaco
que a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
(enunciado 297)
.

Dito isso, passo ao exame da suposta (i)legalidade das taxas de juros pactuadas entre as partes.

Conceitua-se juros remuneratórios como os valores pagos pelo mutuário ao mutuante, em decorrência do negócio jurídico entre eles; representando, assim, o preço da disponibilidade monetária.

Quanto à estipulação d
os
juros remuneratórios,
o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento de
que “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso
”
1

Nesse sentir
, a natureza abusiva da taxa de juros deve ser demonstrada por meio das peculiaridades do caso concreto, como, por exemplo, o custo da captação dos recursos no local e época contratados, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação.

Espelha o mesmo entendimento este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO RECONVENÇÃO REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS POSSIBILIDADE JUROS CONTRATUAIS TAXA MÉDIA DE MERCADO AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO RECURSO DESPROVIDO. 1. Admite-se a arguição de ilegalidade e/ou abusividade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, ou mesmo em sede de reconvenção, com o objetivo de desconstituir a mora. 2.
A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante, de forma que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190134441, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021
)

APELAÇÃO CÍVEL CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO VÁLIDA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE NO CASO EM CONCRETO IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. - A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Súmula nº 472/STJ. Hipótese em que não há cobrança de comissão de permanência e, sim, de multa, juros moratórios e juros remuneratórios, todas lícitas.
2. - Conforme a jurisprudência do STJ a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
3. -
E o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. - A redução da taxa de juros contratada somente pelo fato de estar acima da média de mercado, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, a taxa média divulgada pelo Bacen, revela-se em confronto com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. - Não existindo elementos em contrário e em se tratando a apelada de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração de pobreza por ela firmada, não se podendo cogitar da revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, em especial quando a ação ajuizada tem como objetivo reduzir dívida bancária. 6. - Recurso provido parcialmente.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048130106650, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 12/07/2021
)

A
simples leitura do recurso de apelação revela que a recorrente pautou sua pretensão na alegação genérica de que haveria abusividade nos encargos cobrados pela parte autora, sem indicar concretamente qual a taxa supostamente abusiva, nem qual deveria ser aplicada ao caso.

N
ão há referência à taxa de juros que considera abusiva no contrato, e nem menção a qual índice de juros pretende que incida na espécie.

Sendo assim, é firme a jurisprudência pátria ao atestar que as alegações genéricas de abusividade nas relações contratuais firmadas com instituições financeiras não são suficientes para permitir a revisão indiscriminada do contrato, de forma que tais irresignações exigem indicação específica do excesso e dos motivos pelos quais deveriam ser alterados os encargos.

N
esse sentido, tem decidido este E. Tribunal de Justiça:

7.
A jurisprudência pátria é tranquila no sentido de afirmar que as meras alegações genéricas de abusividade nas relações contratuais firmadas com instituições financeiras não são suficientes para fundamentar o pedido de revisão do contrato, de modo que tais apontamentos devem ser específicos.
[...] incumbe ao devedor comprovar a inexistência da dívida, o pagamento do débito - ônus do qual não se desincumbiu o embargante apelante - ou a inexigibilidade da obrigação. Ausente prova de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado e comprovado na inicial, incumbe ao devedor arcar com o pagamento da dívida representada pela prova escrita. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140144444, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO GERAL E IRRESTRITA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ÍNDICES SUPOSTAMENTE IRREGULARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A simples leitura do recurso de apelação revela que a parte recorrente pautou sua pretensão na alegação genérica de que haveria abusividade nos encargos cobrados pela autora, sem indicar concretamente qual a taxa supostamente abusiva, nem qual deveria ter incidido no caso.
2. A jurisprudência é firme ao atestar que as alegações genéricas de abusividade nas relações contratuais firmadas com instituições financeiras não são suficientes para permitir a revisão indiscriminada do contrato, de forma que tais irresignações exigem indicação específica.
3.
Recurso conhecido e desprovido. (Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Segunda Câmara Cível. Apelação nº 5010851-73.2022.8.08.0024. Relatora Juíza Paula Cheim Jorge. Data: 19/07/2023)

E ainda que assim não o fosse,
a
s
fatura
s
de ID’
s

7614384 e 7614386
,
apresentam como encargos financeiros em agosto de 201
6
, respectivamente, a porcentagem de
18,99

%

(
dez
oito
virgula noventa por cento
)
a
o
mês
.

Nesse jaez
, extrai-se do
sítio eletrônico do
Banco Central

que
a taxa média de juros praticada para a mesma espécie de contrato
durante o período de
10/0
8
/201
6 a 15/08/2016
,
era
19,09

%

a.
m
.
(vinte
por cento
ao
mês
)
.
2

Ora, do exposado supra, vê-se que a
s
taxa
s

avençadas pelos
litigantes,
em que pese sejam maiores do que as praticada
s no
mercado, não
são hábeis, por si só, a configurar a abusividade, de modo que, inexistindo qualquer outra peculiaridade ao caso capaz de demonstrar o caráter abusivo destas, de rigor a rejeição da tese defendida no articulado recursal.

Confrontando-se
as informações acima,

conclui-se que

deve
m
ser mantidas as taxas pactuadas entre as partes
, não havendo a disparidade e abusividade alegada pel
a apelante
no período de adesão a
s
avença
s
.

Q
uanto à
capitalização de juros por instituição financeira,
como se sabem
tornou-se possível com a edição da Medida Provisória n.º 2.170-36/01 – reedição da Medida Provisória n.º 1.963-17/00, de 31.03.2000, e a Medida Provisória n.º 2.172-32/01, que ampliaram o leque dos contratos bancários suscetíveis de aplicação de juros compostos.

Interpretando esse comando legislativo emanado do Poder Executivo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano. Logo, as instituições financeiras estariam livres para praticar juros compostos, inclusive mensais, nos contratos de crédito firmados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuado.

Essa conclusão já consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 973.827/RS, de relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti, publicado em 24.09.2012, e submetido ao regime dos recursos repetitivos, dispõe que:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”
, e
“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

Além disso, foram editadas as Súmulas n.º 539 e n.º 541, do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo expressamente que:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)”.

“
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)”.

Na presente situação, a taxa anual (
564,11%
) é superior ao duodécuplo da mensal (
18,99%
). Portanto, não há dúvida sobre a legalidade da capitalização dos juros.

Q
uanto
a
desconstituição da mora,
“
a
jurisprudência do STJ, inclusive na dinâmica dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou entendimento no sentido de que haverá a descaracterização da mora do devedor apenas nas hipóteses em que for constatada a existência de cobranças abusivas no período da normalidade, no tocante aos juros remuneratórios

[...]
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 038170033799, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022)

Assim
, diante da
inexistência de ilegalidade da taxa de juros aplicada, resta prejudicada a pretensão d
a
apelante
quanto
a de
scaracterização
da mora,
bem como a necessidade de envio dos autos ao setor da Contadoria.

D
iante do exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada em seus termos.

Em razão do improvimento,
fixo honorários recursais em 2% (dois por cento)
em desfavor d
a recorrente,
na forma do art. 85, §11, do CPC/2015,
mantida a suspensão de exigibilidade, consoante art. 98, §2º, do mesmo diploma.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
STJ - AgInt no AREsp: 1522043 RS 2019/0169745-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021

2
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=204101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2016-08-10

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada em seus termos, nos termos do voto do Eminente Relator.